Tribunal: STF
Processo: Rcl 45905
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul, em 15.2.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 20544-80.2017.5.04.0291, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia sobre contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16: 
    “TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. LEI N. 13.467/2017.
    Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista.
    O recurso de revista foi interposto na vigência da Lei n. 13.467/2017, de sorte que está sujeito à demonstração de transcendência da causa, conforme previsto nos arts. 896-A da CLT e 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    De plano, constato a inexistência de transcendência no que diz respeito à nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional. O recorrente não atendeu o pressuposto do art. 896, § 1º-A, IV, da CLT, na medida em que não transcreveu, nas razões do recurso de revista, o trecho dos embargos de declaração em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário.
    No que se refere ao tema RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO, o recorrente, na minuta do agravo de instrumento, não renovou a indicação dos dispositivos de leis a seu ver violados, bem como de contrariedade à súmula do TST. (...)
    Ocorre que o agravo de instrumento constitui recurso autônomo e de fundamentação vinculada, competindo ao recorrente além de atacar os fundamentos de tal despacho e expor as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, explicitando, enfim, os motivos pelos quais entende deva ser o recurso de revista destrancado, trazer de novo a indicação de violação dos dispositivos da de leis a seu ver violados, bem como de contrariedade à súmula do TST, por observância dos princípios da devolutividade e da delimitação recursal.
    Não tendo o recorrente se eximido de seu ônus, resta inviabilizado o exame da matéria de fundo, dada a preclusão operada na espécie, não havendo como reconhecer a transcendência da causa no tema destacado.
    Do exposto, nos termos do artigo 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (fls.1-2, e-doc. 11). 
    2. Contra essa decisão o Município de Sapucaia do Sul ajuíza a presente reclamação, na qual alega “trata(r)-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada Queila Franciele dos Santos Moreira em face da empresa Urban Serviços e Transportes LTDA. e do Município de Sapucaia do Sul, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas devidas por sociedade empresária terceirizada, fornecedora de mão de obra. O Município foi demandado, na qualidade de tomador do serviço, para responder de forma subsidiária em caso de inadimplemento da primeira reclamada” (fl. 1).
    Ressalta que o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, “no julgamento de recurso ordinário, proferiu acórdão no qual, genericamente, foi imputada culpa à União, na modalidade in vigilando, com base no Enunciado n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem apontar fato distinto do mero inadimplemento a justificar a responsabilização subsidiária do ente central” (fl. 1).
    Assinala que “o cerne da discussão travada na origem envolve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços. Em seu recurso de revista, o Município discutiu, entre outros temas, a necessidade de a Corte de origem observar o que restou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG” (fl. 2).
    Argumenta que, “com o julgamento da ADC n. 16, esse Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Dessa forma, reconheceu-se a impossibilidade jurídica da transferência consequente e automática dos (...) encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Esse entendimento, contudo, não foi suficiente para obstar que a União continuasse a ser responsabilizada subsidiariamente pelos débitos trabalhistas de empresa contratada, fornecedora de mão de obra, sem a devida análise de sua culpa. Isso porque as condenações impostas ao ente central passaram a ter por fundamento a suposta existência de culpa, mas sem que se apontasse objetivamente qual a conduta (omissiva ou comissiva) teria dado ensejo ao prejuízo sofrido pelo trabalhador” (fl. 4).
    Ressalta que “a matéria tratada no recurso de revista coincide com o objeto da ADC n. 16 e do RE n. 760.931-RG, o que revela, por consequência lógica, que a questão transcende os limites subjetivos do caso concreto” (fl. 5).
    Sustenta que, “em que pese a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso de revista, o Juízo reclamado entendeu que estaria ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, de forma a inviabilizar a submissão da questão constitucional ao Supremo Tribunal Federal. Desta forma, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco, o Juízo reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931-RG (Tema 246)” (fl. 5).
    Menciona que este Supremo Tribunal “assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço e que o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município, por entender que a matéria debatida no recurso de revista é desprovida de transcendência” (fl. 9).
    Assevera que “a decisão reclamada, ao reconhecer a inexistência da transcendência de uma matéria com repercussão geral reconhecida, violou as diretrizes estabelecidas no julgamento do RE n. 760.931-RG, submetido ao rito da repercussão geral” (fl. 12).
    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do processo AIRR - 20544-80.2017.5.04.0291, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 13).
    Pede a procedência da presente reclamação para “anula[r] a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. AIRR - 20544-80.2017.5.04.0291” (fl. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, o relator do recurso no Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia quanto à contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, (Tema 246). 
    4. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    5. O exame dos autos revela que a questão tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço e que não teriam sido adimplidos por empresa contratada por processo licitatório. 
    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 
    Decidiu-se nessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 
    6. A questão jurídica tratada na ação trabalhista, que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista? 
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência. 
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal. 
    7. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    8. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246). 
    A usurpação da competência teria o propósito de se manter decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, o que pode prevalecer. 
    9. Em processos análogos ao presente, nos quais recursos que versam sobre a mesma matéria constitucional já detidamente apreciada por este Supremo Tribunal têm tido processamento recusado pela Justiça do Trabalho, ao fundamento de ausência do requisito recursal de transcendência trabalhista previsto no art. 896-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, este Supremo Tribunal tem reconhecido configurada a usurpação de sua competência. 
    Sobre o tema, ao examinar a Reclamação n. 36.705, o Ministro Roberto Barroso acentuou que, “ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral o STF já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, [o Tribunal Superior do Trabalho] impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência” (DJe 7.2.2020). 
    Na mesma linha, reconhecendo a usurpação da competência deste Supremo Tribunal em processos como o presente, a Segunda Turma decidiu: 
    “Agravo regimental em reclamação constitucional. 2. Direito do Trabalho. 3. Usurpação de competência do STF por negativa ao recurso extraordinário com matéria de fundo de índole constitucional. 4. Transcendência. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e RE-RG 760.931 (tema 246). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.503, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.8.2020). 
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora